Tribunal: TJPA
Processo: 0802765-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802765-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MYPHONE COMERCIO VAREJISTA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: MATISSE PARTICIPACOES S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802765-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MYPHONE COMERCIO VAREJISTA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELI - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO IGOR SERRA PINHEIRO DE SOUSA - PA20695-A, GEORGENOR DE SOUSA FRANCO NETO - PA29840-A

AGRAVADO: MATISSE PARTICIPACOES S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO PROVISÓRIA DO ALUGUEL MÍNIMO E DO PERCENTUAL SOBRE FATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE DESEQUILÍBRIO INVERSO EM PREJUÍZO DA LOCADORA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por locatária em ação revisional de aluguel, visando à redução provisória do valor mínimo mensal e do percentual sobre faturamento bruto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória recursal (fumus boni iuris e periculum in mora) em pleito de redução de valores locatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de onerosidade excessiva não restou comprovada de modo inequívoco, sendo necessária dilação probatória para análise do contrato e das condições de mercado.
4. A alteração liminar do valor contratual pode ocasionar desequilíbrio inverso em desfavor da locadora, comprometendo a segurança jurídica das relações contratuais.
5. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a antecipação da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A redução liminar de valores locatícios em ação revisional exige demonstração inequívoca de onerosidade excessiva e risco imediato de dano, não configurados quando a controvérsia demanda instrução probatória e há risco de desequilíbrio inverso à parte locadora.”

Dispositivos citados: CPC, art. 300; CC, art. 478; Lei nº 8.245/91, art. 68, II, “b”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MYPHONE COMÉRCIO VAREJISTA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação Revisional de Aluguel (proc. n. 0919710-47.2024.8.14.0301), indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução do valor do aluguel mínimo mensal para R$ 10.615,52 e do percentual sobre o faturamento de 5% para 4%.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que a majoração do aluguel foi imposta unilateralmente pela agravada, sem margem para negociação, e que a disparidade de valores em relação a outros lojistas do mesmo shopping caracteriza desequilíbrio contratual. Ademais, alega que a pandemia de COVID-19, os impactos financeiros do furto ocorrido no estabelecimento e a carga excessiva de encargos inviabilizam sua atividade comercial.

Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento com a antecipação de tutela, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, a fim de determinar que a Agravada pratique o aluguel mínimo mensal na quantia de R$ 10.615,52 (dez mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), bem como a fixe de aluguel percentual em 4%.

O pedido tutela recursal foi indeferido (id 24909797).

O recorrido apresentou contrarrazões (id 26250574), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia devolvida a este Tribunal diz respeito ao indeferimento, em primeiro grau, de tutela provisória de urgência para reduzir o valor do aluguel mínimo mensal para R$ 10.615,52 e o percentual sobre faturamento bruto de 5% para 4%.

A agravante sustenta que a majoração foi imposta de forma unilateral pela agravada, sem espaço de negociação, o que teria gerado desequilíbrio contratual. Aponta, ainda, que o aumento de aproximadamente 75% no aluguel mínimo contrasta com condições mais favoráveis concedidas a outros lojistas em situação equivalente no mesmo shopping, invocando os arts. 478 a 480 do Código Civil e o art. 68, II, “b”, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

Pois bem.

No que tange ao fumus boni iuris, verifico que os elementos documentais carreados, conquanto revelem alegação de onerosidade excessiva e referência a contratos de terceiros, não se mostram, neste momento processual, suficientes para evidenciar, de modo inequívoco, o alegado desequilíbrio.

A análise da cláusula locatícia, de sua evolução histórica e da efetiva prática mercadológica demanda dilação probatória, inclusive com contraditório da parte contrária, o que afasta a cognição sumária para modificação imediata do contrato.

Quanto ao periculum in mora, ainda que a agravante alegue risco de inviabilidade financeira, não se pode olvidar que a alteração unilateral e provisória do valor locatício, sem a prévia oitiva da locadora, pode gerar desequilíbrio inverso, transferindo o ônus econômico ao outro polo da relação contratual.

A prudência recomenda, pois, que eventual revisão seja fruto de instrução probatória adequada e decisão judicial estável, e não de medida liminar.

Ressalte-se que a Lei nº 8.245/91, em seu art. 68, II, “b”, prevê a possibilidade de fixação de aluguel provisório na ação revisional proposta pelo locatário, desde que observado o limite de 80% do valor vigente.

Todavia, a aplicação do referido dispositivo reclama a formação de juízo sobre a proporcionalidade e adequação do montante, o que não pode ser aferido em cognição sumária sem a análise ampla das condições do contrato e dos elementos mercadológicos apresentados.

Assim, em linha com a decisão proferida em sede liminar nesta instância, não se encontram preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela provisória recursal, razão pela qual o indeferimento deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025